Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736225-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Roberto de Lima Telles Agravado: Fox Consig Eireli Banco Pan S/A D e s p a c h o A decisão referida no Id. 33560603 deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, formulado pelo agravante, para que a instituição financeira Banco Pan S/A promovesse a imediata redução dos descontos procedidos diretamente na folha de pagamento do agravante Paulo Roberto de Lima Telles aos montantes de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). O agravante requer, no presente momento (Id. 33706163), que seja fixado o prazo de 2 (dois) dias úteis para que a instituição financeira recorrida cumpra a determinação aludida, bem como que seja cominada multa pelo eventual descumprimento. Feitas essas considerações intime-se o Banco Pan S/A pessoalmente e com urgência para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste a respeito da questão e esclareça se houve o cumprimento da mencionada decisão (Id. 33560603). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília–DF, 22 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator